Tribunal: STF
Processo: AI 601713
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
   Falta de prequestionamento. Comprovação de que a discussão da
   matéria constitucional foi adequadamente provocada. Decisão
   agravada. Reconsideração. Demonstrada a existência do
   prequestionamento, deve ser reapreciado o recurso.
2.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Dano moral.
   Indenização. Reexame de fatos e provas. Aplicação das súmulas nº
   279 e 454. Agravo regimental improvido.  Não cabe recurso
   extraordinário que tenha por objeto o simples reexame de fatos e
   provas, nem a interpretação de cláusula
   contratual.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Argumentação velha. Caráter meramente
   abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do
   art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando
   abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou
   infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao
   agravado.